Tribunal: TJDFT
Processo: 0037349-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
No ID 29768082, despachei nos autos nos seguintes termos: Compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, §3o, c/c 139, V, c/c 932, I). Aliás: “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). Na hipótese, os fatos e controvérsias destacados indicam que uma solução negociada poderia resultar em um desfecho do litígio mais adequado à realidade das partes e mais célere, de sorte a assegurar a efetiva pacificação dos envolvidos. Atentem as partes que um ajuste amigável evitaria que cada qual tenha que assumir os riscos do processo, a depender da orientação do órgão julgador, sem olvidar da possibilidade de alongamento da discussão, talvez em outra demanda, aumentando seus gastos processuais. Ao propósito, vale acrescentar que o Centro Judicial de Solução de Conflitos deste Tribunal possui novas ferramentas de diálogo e, consequentemente, maior possibilidade de efetivação de acordo, atualmente, sendo as audiências realizadas inclusive por videoconferência, o que confere segurança às partes e aos advogados, que sequer precisariam sair de suas residências. Assim, levando-se em conta a forte inspiração conciliatória trazida pelo novo Código de Processo Civil (CPC) e os reconhecidos resultados obtidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos deste egrégio Tribunal de Justiça, em prestígio da Resolução No 125/2010-CNJ e da recomendação contida no Ofício-circular 5/GSVP, de 21/07/2020, desta Corte de Justiça, encaminhem-se os presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau – CEJUSC/SEG, para marcação e realização de audiência de conciliação para tentativa de formulação de acordo acerca da matéria que restou controvertida nos autos. Antes, porém, ficam as partes intimadas para, se for o caso, atualizarem seus dados de contatos – endereço, e-mail e telefone – no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual os autos deverão ser encaminhados ao CEJUSC/SEG para as providências cabíveis. Conforme o caso, retornem os autos conclusos para exame do recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator Contudo, apesar de devidamente designada a audiência de conciliação no CEJUSC-BSB, o apelado (BRB) comparece aos autos, por meio da petição de ID 31000444, para informar que a audiência não aconteceu, seguramente, por conta de alguma instabilidade da plataforma em que ocorreria (Teams). À vista disso, mantidas as influências conciliatórias trazidas pelo CPC (arts. 3o, §3o, c/c 139, V, c/c 932, I), determino que se reencaminhem os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau – CEJUSC/SEG, para marcação e realização de audiência de conciliação para tentativa de formulação de acordo acerca da matéria que restou controvertida nos autos. Antes, porém, ficam as partes intimadas para, se for o caso, atualizarem seus dados de contatos – endereço, e-mail e telefone – no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual os autos deverão ser encaminhados ao CEJUSC/SEG para as providências cabíveis. Eventualmente, não tendo havido conciliação, retornem os autos para julgamento do recurso. Cumpra-se.Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Des. ALFEU MACHADO Relator